Tribunal: TJBA
Processo: 8013561-50.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8013561-50.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO EMBARGADO: LICIA DE MELO AMORIM BARBOSA Advogado(s): WALDELIO SOUZA DA SILVA ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. DESFALQUES E SAQUES INDEVIDOS EM CONTA INDIVIDUALIZADA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEMA 1.387 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES E APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível para afastar a prescrição da pretensão de reparação por alegados desfalques, saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos em conta individualizada do PASEP, ao fundamento de que o prazo prescricional teve início apenas com a obtenção de extratos e microfilmagens. O Embargante sustenta vício no julgado e requer sua adequação ao entendimento superveniente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.387, segundo o qual o saque integral do principal constitui o marco inicial da prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se os Embargos de Declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes para adequar o acórdão a precedente vinculante superveniente; e (ii) estabelecer se, nas demandas de reparação por desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos em conta individualizada do PASEP, o prazo prescricional tem início na data do saque integral do principal ou na data em que o titular obtém ciência inequívoca da lesão por meio de extratos e microfilmagens. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e admitem, em hipóteses excepcionais, efeitos infringentes. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2214879/PE, sob o regime dos recursos repetitivos, Tema 1.387, fixou tese vinculante no sentido de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. 5. O acórdão embargado adotou entendimento incompatível com a tese repetitiva superveniente ao afirmar que o prazo prescricional somente teria início quando a titular, ao obter extratos e microfilmagens em 23/07/2024, adquiriu ciência inequívoca da lesão. 6. O próprio acórdão registrou, sem controvérsia, que o saque da conta vinculada ao PASEP ocorreu em 28/08/2003 e que a ação foi ajuizada apenas em 25/10/2024, de modo que, à luz do Tema 1.387, o prazo prescricional começou naquela primeira data. Entre 28/08/2003 e 25/10/2024 transcorreu lapso temporal muito superior ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. 7. A superveniência recente de precedente repetitivo vinculante afasta o fundamento central que embasou o provimento da Apelação e justifica a restauração da sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos. Apelação desprovida. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração podem receber efeitos infringentes em hipótese excepcional para adequar o julgado a precedente vinculante superveniente. 2. O saque integral do principal constitui o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de reparação por saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação de rendimentos em conta individualizada do PASEP. 3. A propositura da ação após o decurso do prazo decenal contado da data do saque integral do principal conduz ao reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2214879/PE, Tema 1.387, transitado em julgado em 23/02/2026; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.169.702/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 22/04/2024, DJe 26/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8013561-50.2024.8.05.0146, tendo como Embargante o BANCO DO BRASIL S/A e Embargada LÍCIA DE MELO AMORIM BARBOSA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E ACOLHER COM EFEITOS INFRINGENTES OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, de acordo com o voto da Relatora.